Tribunal: STF
Processo: RE 1486287
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RISCO DE VIDA DE MODO PERMANENTE. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade de forma permanente.



    2. A parte recorrente se insurge alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa ante a ausência de realização de audiência. Requer a anulação da sentença e retorno dos autos à vara de origem para reabertura da instrução processual. Alternativamente, recorre argumentando que as atividades exercidas são extremamente perigosas e permanentes, independentemente de estarem em missão ou não. Argui que os agentes de fiscalização ambiental estão constantemente em situações de risco, portanto, suas atividades são similares às desenvolvidas por agentes de polícia



    3. Primeiramente, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência da audiência de instrução e julgamento, pois esta poderá ser facultativa ou não, dependendo do direito discutido, conforme versa o art. 355, I, do CPC, in verbis: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”. Dessa forma, é de se ver que não houve cerceamento de defesa, já que o juiz pode indeferir provas que considere desnecessárias ou se as provas que já foram produzidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide.



    4. O adicional de periculosidade está previsto na Lei nº 8.112/91: “Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” e na Lei nº 8.270/91: “Art. 12. Os servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais: I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente.”



    5. O Juízo a quo analisou acertadamente a questão, in verbis: “No caso dos autos, não está evidenciada a exposição permanente a risco de vida que justifique a implantação do adicional de periculosidade. As ordens de fiscalização apresentadas denotam a designação de cada postulante para diligências que variam, em média, de 1 a 7 dias, pelo período de 3 a 5 vezes ao ano (id’s 1320959249, 1320959251, 1320959262, 1320959264, 1318559247, 1318559251, 1318559252, 1318559252, 1318559253 e 1318559254). No caso em exame, o acervo probatório demonstra que as designações para diligências fiscalizatórias são esparsas e ocasionais, não estando comprovada a habitualidade exigida pela norma aplicável. Nesse ponto, emerge a regularidade do pagamento do adicional de periculosidade de forma pontual, conforme registros nas fichas financeiras apresentadas (id’s 1318541288, 1318541287, 1318541286, 1318541283, 1318541280, 1318541278 e 1318541276).”.



    6. Ressalte-se que o porte de arma de fogo, por si só, não induz à condição perigosa da atividade laboral.



    7. Desta feita, tendo em vista que, para a percepção de adicional de periculosidade, faz-se necessário que o servidor esteja exposto de forma habitual e permanente a risco de vida e não havendo essa comprovação, deve a sentença ser mantida.



    8. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.



    9. Ficam prequestionados os dispositivos legais e constitucionais aventados.



    10. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, condicionada a execução da verba à prova de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade à parte autora, extinguindo-se a obrigação no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC 2015.



    11. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 7º, XXIII e 144, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 144 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 30/5/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente